Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-23.2007.8.11.0105
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000377-23.2007.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADHEMAR JOAO DE BARROS - CPF: 014.120.008-15 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOSE BATISTA LAGE - CPF: 385.965.206-00 (APELADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000377-23.2007.8.11.0105

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES - IMPROCEDÊNCIA - TERMO DE COMPROMISSO - COAÇÃO - CONFIGURAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE MACULA O NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o Termo de Compromisso, consubstanciado em confissão, foi celebrado sob coação, daí a sua invalidade para embasar a presente ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000377-23.2007.8.11.0105

APELANTE: ADHEMAR JOAO DE BARROS

APELADO: JOSE BATISTA LAGE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Adhemar João de Barros
, de sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes ajuizada contra
José Batista Lage
, com a condenação nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que as testemunhas do requerido são requeridos em outros processos com discussão idêntica, nos quais também é autor, de modo de que é notória a troca de favores entre eles.

Destaca que na ação que move contra Nervilio José Polles e Nori Jorge Polles (n. 0000375-53.2007.811.0105), a sentença reconheceu seu direito. Realça, ainda, que o informante Almindo Pereira Alves Neto, requerido na ação de cobrança n. 0000376.38.2007.811.0105, reconheceu a dívida e fez acordo.

Sustenta que tais informantes ouvidos em audiência de instrução não podem ter peso para contribuir pela improcedência da demanda.

Assevera que a polícia estranhou o fato do requerido, ora apelado, não ter nota fiscal do gado adquirido, o que levou ao início das investigações.

Reforça que o requerido apelado não conseguiu comprovar a coação, porque usou de troca de favores entre os informantes que são réus em outros processos e reconheceram que agiram com ilicitude na negociação do gado com seu ex-funcionário.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id. 167265135). Realça que a prova testemunhal é uníssona quanto a coação para assinatura do instrumento de confissão de dívida, objeto de cobrança, o que causa a nulidade do título. Complementa que não usou de má-fé para comprar os semoventes, porque o gerente da fazenda do apelante tinha plena liberdade e autorização para negociar os bens da Fazenda Buritizal. Aduz que assinou o termo de confissão de dívida sob coação dos policiais militares em conjunto com o autor apelante. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada por Adhemar João de Barros contra José Batista Lage.

De acordo com o autor apelante, o requerido apelado comprou 50 cabeças de vacas paridas do Sr. Manoel Pereira da Silva, gerente e administrador de sua Fazenda Buritizal, contudo, sem sua autorização. Conta que foi vítima de furto de gados, cujo principal suspeito é seu ex-gerente, inclusive com processo penal em trâmite.

Diz, ainda, que o requerido apelado firmou Termo de Compromisso para devolução do gado, contudo, deixou de cumprir a obrigação.

Por seu lado, o requerido apelado explicou que adquiriu o gado do gerente da Fazenda Buritizal, propriedade do autor apelante, pessoa que sempre realizou negócios em nome do proprietário, de modo que a negociação foi feita em boa-fé. Anota, no entanto, que passados mais de 04 anos do negócio, foi coagido pelo autor apelante, acompanhado de policiais militares, após ser submetido a todo tipo de constrangimento de afrontas, a firmar o Termo de Compromisso objeto da ação.

Nesse cenário, a controvérsia reside em verificar se o documento que lastreia a ação de cobrança foi firmado mediante coação ou de forma espontânea e livre pelo requerido apelado.

Com efeito, sobre a coação, dispõe o
Código Civil:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa
, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152.
No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela
.

Art. 153.
Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito
, nem
o
simples temor reverencial
.

A partir destes dispositivos, é possível presumir que a coação é o
constrangimento físico ou moral que incute a pessoa um receio tal que ele acaba manifestando sua vontade e praticando o ato para evitar o constrangimento.

A coação aqui tratada é a violência moral, que consiste em ameaças feitas a uma pessoa para constrangê-la a realizar um negócio jurídico. E assim o faz, embora sua vontade seja perturbada na sua determinação pela intimidação ou o terror imposto, que normalmente não existiria casa a situação não desbordasse para o incomum.

É o que se verifica na hipótese, como demonstrado pelo requerido apelado pela declaração de Abrão Agostinho dos Santos e no depoimento de João de Deus, que foram corroborados pelas testemunhas ouvidas em audiência de instrução, ao confirmar a ação do autor apelante, acompanhado da polícia militar, a compelir pela assinatura do termo.

Nesse sentido, bem consignou a r. sentença:

Para configuração e discussão sobre a coação, cabia ao requerido trazer indícios de sua prática. No caso dos autos, em sua defesa, juntou:
(i)
Termo de declaração de
ABRAÃO AGOSTINHO DOS SANTOS
(id. 57555795 - Pág. 39), onde narra a ação de policiais militares em busca dos semoventes;
(ii)
Termo de depoimento de
JOÃO DE DEUS
(id. 57555795 – Pág.41), que narra também a ação da Polícia Militar à procura dos semoventes;
(iii)
arrolou testemunhas, sendo: Nori Jorge Polles, Geison Gean Rodrigues Vasconcelis, João de Deus da Silva, José Apolinário, Nervilho José Polles, Almindo Pereira Alves Neto e Roberto Mateus Tinoco.

Nori Polles
, ouvido como informante, afirmou que também assinou termo de confissão de dívida (que tramita em outros autos), pois também comprou gado do Sr.
Manoel Cumprido
, relatou, em resumo, quando ouvido em juízo, que foi ouvido dentro do batalhão da Polícia Militar, sem a presença de advogado ou delegado, e pressionado pelos policiais militares e o requerente, que o ameaçavam o tempo todo, sendo compelido a assinar o termo de confissão.

Geison
, ouvido como testemunha, também afirma que houve a pressão da Polícia Militar e sabe que foram muitas pessoas levadas para serem ouvidas no batalhão da PM, entre elas o requerente, Sr. Nori, seu irmão e outros.

Almindo Pereira
, que também tinha comprado gado de
Manoel Cumprido
, em suma, relatou em seu depoimento que também foi compelido pelos policiais militares e pelo requerente a assinar o termo de confissão, sob ameaça, sentindo-se amedrontado e coagido.

No mesmo sentido é o depoimento de
Nervilho Polles
, que ouvido como informante, também relata a pressão psicológica emanada pelos policiais militares a mando do requerente, temendo pela própria vida.

Todos esses depoimentos são no mesmo sentido do depoimento judicial do requerido, que relata que assinou o termo de confissão por se sentir ameaçado, visto que foi coagido pela situação de pressão exercida pelos militares e pelo requerente, e, temendo acontecer o pior consigo, preferiu assinar o referido termo de confissão
.
(g.n.)

Ou seja, as provas produzidas foram marcantes quanto ao agir do autor apelante, em conjunto com policiais militares, a fazer com que, não só o requerido, firmasse o termo de compromisso para a devolução das vacas.

Por estas razões é que se entende que o Instrumento Particular denominado de Termo de Compromisso, foi celebrado sob coação, daí a sua invalidade para embasar a presente ação.

Nesse sentido:

COBRANÇA. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RECONVENÇÃO. COAÇÃO. A coação moral é vício do consentimento que enseja a anulação do negócio jurídico. Hipótese em que a prova testemunhal e documental dá conta de que a ação de cobrança está aparelhada em contrato firmado sob coação e, por conseguinte, deve ser anulado, conforme requerido em sede de reconvenção. Recurso desprovido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. (Apelação Cível, No 70083996231, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 21-05-2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023